Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-27.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-27.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BRUNO MOREIRA, ANGELA CRISTINA PESSUTTI MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE TRIBUTO INDEVIDO INCIDENTE EM FATO GERADOR CUJO TRIBUTO JÁ TINHA SIDO QUITADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(proc. n° 0801160-27.2019.8.14.0024), julgou procedente os pedidos, cuja parte dispositiva do julgado impugnado restou assim lançada:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a medida liminar de ID nº 18108216, de modo que declaro a inexistência de relação jurídica tributária, em relação do recolhimento do ITCD, no valor de R$ 2.182,75 (Dois mil cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente do título 1889015326 e no valor de R$ 3.317,95 (Três mil trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) referente do título 1889015325.

Sem custas considerando que a Fazenda Pública é isenta por lei.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Sentença não sujeita a reexame necessário, pois o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição no Sistema PJe.

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itaituba (PA), 22 de abril de 2021.

Jacob Arnaldo Campos Farache

Juiz de Direito.”

Inconformado,
o Estado do Pará
interpôs recurso de apelação (id. 6640552, págs. 1/11) no qual, após breve relato dos fatos e discorrer sobre a admissibilidade recursal, sustentou, em síntese, fundamentos no sentido da reforma da sentença.

Diz que o Estado do Pará realizou os protestos de um novo lançamento, considerando a necessidade de regularizar o lançamento anterior e que os autores deveriam ter feito desde o início era ingressar com pedido administrativo de compensação de valores e realizar o pagamento da diferença do que fora lançado posteriormente, no entanto não o fizeram.

Sustenta que a jurisprudência é expressa quanto a necessidade de prévia comprovação de requerimento administrativo para fins de compensação tributária, não podendo a autoridade judicial substituir a autoridade tributária,
ab initio
, pois, conforme resposta da própria Sefa, o pagamento dos lançamentos anulados foi efetuado, no entanto dependia de um pedido expresso de compensação para indicar o valor correto a ser pago, após a adequada compensação de valores.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja reformada,
in totum,
a sentença recorrida, declarando-se improcedentes os pedidos dos autores.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 6640558, págs. 1/13), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Recebido o recurso no efeito devolutivo (id.7153281, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id. 8304753
, págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na suspensão da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) pelo Fisco Estadual, tendo em vista a quitação do referido tributo pelos ora recorridos.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão dos requerentes foi julgada procedente.

Pois bem, cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a inexistência de relação jurídica tributária em relação do recolhimento do ITCD, no valor de R$2.182,75 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente ao título 1889015326 e no valor de R$3.317,95 (três mil, trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) referente ao título 1889015325.

Em que pesem os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Analisando este processado, verifico que os recorridos adimpliram o imposto inicialmente notificado em data anterior ao seu vencimento, conforme muito bem pontuou o magistrado
a quo
quando disse que “Conforme demonstrado nos autos, o imposto representado pelas duas primeiras notificações era devido em R$2.231,84 e R$1.469,97 e, apesar do vencimento previsto para 17-12-2014, as guias foram quitadas em 04-12-2014, ou seja, antes mesmo de serem tornadas sem efeito por ocasião da revisão de ofício que, segundo o Estado do Pará, se deu em 12- 12-2014”. Nesse contexto, entendo que os lançamentos posteriores, expedidos mesmo estando adimplidos os lançamentos originários, outorgam fundamento plausível à inexistência de relação jurídica tributária, haja vista a quitação integral dos débitos consubstanciados nos títulos nº 1889015326 e nº 1889015325.

Ademais, o apelante não apresentou provas capazes de descaracterizar os comprovantes apresentados pelos apelados, sendo possível, ainda, identificar que no presente caso as provas do pagamento do débito possuem força o suficiente para autorizar a suspensão do crédito.

Os recorridos, ademais, promoveram a juntada dos comprovantes de pagamento dos AINFS cobrados pelo recorrente (id. 6640519), argumento também muito bem pontuado pelo juízo de piso ao ponderar que “A análise dos autos demonstra que o requerido realizou cobrança tributária indevida, porquanto incidente em fato gerador cujo tributo já tinha sido quitado pelos requerentes, conforme os comprovantes de pagamento acostados aos autos.”

Assim, o apelante não se dignou a demonstrar a inexistência de prova de que o pagamento do crédito tributário não foi realizado, muito pelo contrário, só comprova o risco de pagamento em dobro por parte dos apelados, haja vista que nova tributação sob o mesmo fato gerador cujo tributo já fora recolhido conforme os comprovantes de pagamento acostados a presente, caracterizariam em verdadeiro
bis in idem
, além da possibilidade de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/11/2023